Tribunal: TJES
Processo: 5005969-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005969-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
CUSTOS LEGIS: WAL MART BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autos do Processo nº 5005969-43.2022.8.08.0000

Embargante
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado
: WALL MART BRASIL LTDA

Relator
: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão carreada no Id. 14605 771 dos autos de origem proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução Fiscal que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente registrada sob o nº 5008675-24.2022.8.08.0024 ajuizada por WAL MART BRASIL LTDA em face do recorrente, deferiu a tutela de urgência, assegurando o direito de a Autora oferecer garantia antecipada aos débitos objetos dos Autos de Infração de números 5.058.637-7; 5.059.402.2; 5.058.653-3; 5.059.095-5; 5.058.779-9 por meio das apólices de seguro- garantia números024612022000207750039997,024612022000207750040001,024612022000207750039992,024612022000207750040070 e 024612022000207750040235, todas emitidas pela Austral Seguradora, vedando que os débitos em questão sejam óbices à renovação de sua certidão de regularidade fiscal e para que o Réu se abstenha de inscrevê-la nos órgão de restrição de crédito (SPC,SCPC ou Serasa) e de levar o débito em comento a protesto; bem como para que atualize seu banco de dados, fazendo nele constar que o débito em comento se encontra plenamente garantido, caso os únicos motivos impeditivos sejam os débitos em discussão.

Nas razões sediadas no Id. 2891433, o agravante sustenta, em síntese, que o MM. Juiz de origem agiu com desacerto ao deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário fundado apenas na existência de seguro-garantia, haja vista que nos termos do artigo 151, II do CTN, apenas o depósito do montante integral é que autoriza a suspensão. Salienta que o STJ possui entendimento firme no sentido de que "não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”. (REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). Argumenta por fim que a suspensão da exigibilidade se mostra danosa para o Estado, uma vez que o ente público se vê impossibilitado de exigir os tributos que são devidos ao erário.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 2933741).

Contrarrazões apresentadas (id 3070065), ocasião em que defendeu a manutenção da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão carreada no Id. 14605 771 dos autos de origem proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução Fiscal que, nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente registrada sob o nº 5008675-24.2022.8.08.0024 ajuizada por WAL MART BRASIL LTDA em face do recorrente, deferiu a tutela de urgência, assegurando o direito de a Autora oferecer garantia antecipada aos débitos objetos dos Autos de Infração de números 5.058.637-7; 5.059.402.2; 5.058.653-3; 5.059.095-5; 5.058.779-9 por meio das apólices de seguro- garantia números024612022000207750039997,024612022000207750040001,024612022000207750039992,024612022000207750040070 e 024612022000207750040235, todas emitidas pela Austral Seguradora, vedando que os débitos em questão sejam óbices à renovação de sua certidão de regularidade fiscal e para que o Réu se abstenha de inscrevê-la nos órgão de restrição de crédito (SPC,SCPC ou Serasa) e de levar o débito em comento a protesto; bem como para que atualize seu banco de dados, fazendo nele constar que o débito em comento se encontra plenamente garantido, caso os únicos motivos impeditivos sejam os débitos em discussão.

Nas razões sediadas no Id. 2891433, o agravante sustenta, em síntese, que o MM. Juiz de origem agiu com desacerto ao deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário fundado apenas na existência de seguro-garantia, haja vista que nos termos do artigo 151, II do CTN, apenas o depósito do montante integral é que autoriza a suspensão. Salienta que o STJ possui entendimento firme no sentido de que "não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”. (REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). Argumenta por fim que a suspensão da exigibilidade se mostra danosa para o Estado, uma vez que o ente público se vê impossibilitado de exigir os tributos que são devidos ao erário.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada, revogando-se parcialmente a liminar concedida.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 2933741).

Contrarrazões apresentadas (id 3070065), ocasião em que defendeu a manutenção da decisão.

O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (arts. 1.016 e 1.017, do CPC).

De início, vale registrar que, na origem, trata-se de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por WAL MART BRASIL LTDA, ora agravado, em face do Estado do Espírito Santo, ora agravante, em que objetiva assegurar o seu direito de oferecer garantia antecipada aos débitos objetos dos Autos de Infração de números 5.058.637-7; 5.059.402.2; 5.058.653-3; 5.059.095-5; 5.058.779-9 por meio de apólices de seguro-garantia apresentadas, vedando de tal modo que os débitos em questão sejam óbices à renovação de sua certidão de regularidade fiscal e para que o Réu se abstenha de inscrevê-la nos órgão de restrição de crédito (SPC,SCPC ou Serasa) e de levar o débito em comento a protesto; bem como para que atualize seu banco de dados, fazendo nele constar que o débito em comento se encontra plenamente garantido.

O juízo
a quo
, ao receber a inicial, deferiu a tutela de urgência assim consignando na ocasião: “
(...) Isto Posto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de evidência, assegurando o direito de a Autora oferecer garantia antecipada aos débitos objetos dos Autos de Infração de números 5.058.637-7; 5.059.402.2; 5.058.653-3; 5.059.095-5; 5.058.779-9 por meio das apólices de seguro-garantia números 024612022000207750039997;024612022000207750040001;024612022000207750039992;024612022000207750040070; 024612022000207750040235, todas emitidas pela Austral Seguradora, vedando que os débitos em questão sejam óbices à renovação de sua certidão de regularidade fiscal e para que o Réu se abstenha de inscrevê-la nos órgão de restrição de crédito (SPC,SCPC ou Serasa) e de levar o débito em comento a protesto; bem como para que atualize seu banco de dados, fazendo nele constar que o débito em comento se encontra plenamente garantido, caso os únicos motivos impeditivos sejam os débitos em discussão.
(...)”

Saliente-se inicialmente que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada pela i. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise da concessão do efeito suspensivo postulado, ocasião em que deferiu a tutela de urgência recursal pleiteada.

Entendo assim por constatar que o C. STJ possui entendimento no sentido de que o oferecimento de garantia (na hipótese seguro-garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que o artigo 151 do CTN é taxativo ao estabelecer as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Vale salientar que o Autor, ora agravado, não formulou requerimento de suspensão da exigibilidade do débito na petição inicial, restringindo-se a pleitear pela garantia do débito, mediante apresentação de apólice de Seguro-Garantia, para fins de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, obstar a inscrição no CADIN e de protesto do título, o que foi deferido pelo i. Magistrado.

Todavia, o fato é que a apresentação de seguro-garantia suficiente a cobrir o débito, como nos autos de origem, não autoriza a suspensão da exigibilidade e, consequentemente, a abstenção de protesto do débito, sendo cabível apenas a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, além da impossibilidade de inscrição do contribuinte, ora agravado, no CADIN.

Ora, se a apresentação de garantia não conduz a suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA (Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese:
"A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".)

Nesse sentido o aresto deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO. VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO. CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014. CLÁUSULA RENOVATÓRIA. REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ. 2. Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito. 3. Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ. 4. A esse título, o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido pela Secretaria da Fazenda Estadual. 5. A vigência da apólice até o dia 06 de novembro de 2023 satisfaz a exigência do artigo 10, inciso VI, c/c §1º, da Portaria PGE nº 145/2014, na medida em que esta norma permite que o prazo de validade seja de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro-garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais. 6. Ademais, a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX Brasil SEGUROS CORPORATIVOS S. A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado. 7. Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n. º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0007003-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 06/08/2019; DJES 14/08/2019)

Delineadas tais considerações, forçoso concluir que, assim como pleiteado pelo Agravante, deve ser parcialmente revogada a decisão de origem, garantindo-se apenas ao Autor/ Agravado que, em razão da oferta do Seguro-garantia em valor suficiente a garantir o crédito tributário decorrente dos autos de infração referenciados, seja expedida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito em favor da Agravada, bem como determinado ao Fisco Estadual que se abstenha de inscrever o Agravado nos órgão de restrição de crédito (SPC, SCPC ou Serasa).

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Autos do Processo nº 5005969-43.2022.8.08.0000

Embargante
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado
: WALL MART BRASIL LTDA

Relator
: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E ABSTENÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO E AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ.

2. Em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito.

3. Não obstante, o seguro-garantia é capaz de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro-garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 27 de setembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.